Tribunal: TJES
Processo: 5023388-68.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023388-68.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIANE BARBOSA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. SERVIÇOS DE TERCEIROS. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE. VALIDADE DA TARIFA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face da sentença que
julgou improcedente a pretensão de revisão do contrato de financiamento (
cobrança de tarifas de registro de contrato e avaliação do bem
) e repetição em dobro do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir se é abusiva a cláusula que prevê a cobrança das tarifas de
registro de contrato e avaliação do bem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, no julgamento do REsp nº 1.578.553-SP (Tema 958), firmou entendimento sobre a v
alidade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

4. No caso, apenas houve cobrança pela tarifa de
registro de contrato no órgão de trânsito, cujo serviço foi efetivamente prestado, diante do
registro do contrato de alienação fiduciária no Detran/ES, e não houve excesso no valor cobrando, já que compatível com o montante financiado.

5. Ausência de abusividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. R
ecurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança de tarifa de serviços de terceiros apenas é abusiva quando não comprovada a
efetiva prestação desse serviço e houver onerosidade excessiva do valor cobrado.

_________

Dispositivos relevantes citados
:

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 2591 ED, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 14/12/2006, DJ 13-04-2007; STJ,
Súmula nº 297;
Tema Repetitivo nº 958;
REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018;
TJES,
5010206-82.2021.8.08.0024, relator Des.

MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível, Julg: 19/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Como relatado, cuida-se de
apelação cível
interposta por
ELIANE BARBOSA PEREIRA
, irresignada com a r. sentença do id 16821402, que julgou improcedente a pretensão de revisão do contrato de financiamento (cobrança de tarifas de registro de contrato e avaliação do bem) e repetição em dobro do indébito.

Alega o apelante, em síntese, que (i) a cobrança das tarifas é abusiva, porque não há especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
(ii)
a cobrança das tarifas corresponde a custos inerentes à atividade bancária, que são repassados ao consumidor por meio dos juros remuneratórios;
(iii)
a cobrança das tarifas decorre de previsão contratual genérica, sem o devido esclarecimento ao consumidor; e
(iv)
os valores devem ser restituídos em dobro.

Pois bem.

A discussão cinge-se a possibilidade de cobrança das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem em contrato de alienação fiduciária.

A relação existente entre as partes está sujeita ao regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do entendimento já consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 2.591/DF (ADI 2591 ED, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 14/12/2006, DJ 13-04-2007) e da do STJ, na Súmula nº 297, que aduz que “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Dito isso, verifica-se que o contrato de alienação fiduciária (id 16821177) foi celebrado pelas partes em 14/04/2022 e previu, no Item B.9 a tarifa de registro de contrato no órgão de trânsito, no valor de R$ 403,50 (quatrocentos e três reais e cinquenta centavos).

No que diz respeito a tarifa de avaliação do bem, embora conste do Item D.2 que não há isenção da referida tarifa, não há cobrança de qualquer valor no quadro respectivo, que está zerado.

A tarifa de registro de contrato no órgão de trânsito refere-se à “serviços de terceiros”.

A matéria foi objeto de julgamento pelo STJ no REsp nº 1.578.553/SP, em que, no Tema Repetitivo nº 958, firmou-se a tese de que "
Validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
", em aresto assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado
; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva
, em cada caso concreto
.

3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018)

Assim, embora a princípio a tarifa de registro de contrato não conflita com a regulação bancária, deve-se aferir a efetiva prestação desse serviço e a onerosidade excessiva do valor da cobrança.

Na hipótese dos autos, infere-se da contestação (id 16821384) e do Dossiê Consolidado de Veículo, do Detran/ES (id 16821386) que a apelada efetuou o registro do contrato de alienação fiduciária no Detran/ES.

Ou seja, o serviço foi efetivamente prestado pela apelada.

Ademais, o valor não se mostra excessivo, pois o apelante foi cobrado em R$ 403,50 (quatrocentos e três reais e cinquenta centavos) pela aludida taxa, em um contrato de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

A propósito, o seguinte precedente desta Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS. REVISÃO CONTRATUAL. APLICABILIDADE DO CDC. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA.
TARIFA DE CADASTRO. VALIDADE.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. LEGALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

1. [..]. 4. No tocante à cobrança da
tarifa de registro de contrato, é possível identificar a cláusula que prevê a cobrança pelo serviço, bem como restou comprovada a anotação do ônus decorrente da avença firmada junto ao DETRAN, consoante cópia do Certificado de Registro de Veículo (CRV).

5. Ademais,
na análise de eventual onerosidade excessiva vislumbro que a tarifa cobrada representa a quantia de R$ 364,59 (trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) equivalente a 1,01% (um vírgula zero um por cento) do valor do financiamento que foi de R$ 36.136,00 (trinta e seis mil, cento e trinta e seis reais).

6. [...]. 11. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Sentença reformada. (TJES, 5010206-82.2021.8.08.0024, relator Des. MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível, Julg: 19/04/2024)

Ausente a abusividade, deve ser mantida a r. sentença.

conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença objurgada.

Majoro os honorários sucumbenciais arbitrados ao apelante de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC, cuja exigibilidade está suspensa em virtude da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.